Tribunal: TJMT
Processo: 1028687-16.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028687-16.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), EDILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 701.644.231-41 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
E RETROATIVIDADE (CF, ART. 5º, XL; CP, ART. 2º, PAR. ÚNICO). EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO § 2º, I, DO ART. 157 DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA ROUBO SIMPLES E ADEQUAÇÃO DO REGIME. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:
Revisão criminal proposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), que condenou o autor por roubo majorado pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, I) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, por fato ocorrido em 16.07.1998, com trânsito em julgado em 17.12.1998. A defesa postula a desclassificação para roubo simples em razão da Lei 13.654/2018, a revisão da dosimetria (maus antecedentes) e a fixação do regime semiaberto, tendo sido indeferida liminar para suspensão da execução.

II. Questão em discussão:
Duas questões se apresentam: (i) definir se a revogação da majorante do emprego de arma branca (Lei 13.654/2018) retroage para excluir a causa de aumento aplicada na condenação e desclassificar o delito para roubo simples; (ii) estabelecer se é cabível a revisão da pena-base para afastar maus antecedentes e, por consequência, ajustar o regime inicial, além do exame do cabimento de liminar para suspender a execução.

III. Razões de decidir:
A Lei 13.654/2018, ao suprimir a majorante do emprego de arma branca no crime de roubo, configura
novatio legis in mellius
, devendo retroagir para alcançar condenações já transitadas em julgado, com a exclusão da causa de aumento prevista no § 2º, I, do art. 157 do CP. Comprovado que a condenação se fundou no uso de faca, a figura remanescente é a do roubo simples (art. 157,
caput
), impondo-se o redimensionamento da pena ao patamar correspondente, ou seja, pena-base no mínimo legal de 4 anos e 10 dias-multa (antes majorados). No que tange aos maus antecedentes, não há utilidade na análise, pois a própria sentença fixou a pena-base no mínimo legal, e o regime fechado decorreu exclusivamente da majorante ora afastada. Falta, portanto, interesse jurídico no ponto. Quanto ao efeito suspensivo, a revisão criminal não o possui, sendo excepcional a concessão de liminar para suspender a execução da pena. A negativa da medida encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a suspensão automática em sede de revisão criminal (
AgRg no HC
841.489/SP;
AgRg no RHC
191.233/PR).

IV. Dispositivo e tese:
Pedido julgado
parcialmente procedente
.

Tese de julgamento:
A supressão da majorante do emprego de arma branca pela Lei 13.654/2018 retroage para excluir a causa de aumento do § 2º, I, do art. 157 do CP. Excluída a majorante, o fato subsiste como roubo simples, impondo-se a readequação da reprimenda ao mínimo legal e a fixação do regime inicial compatível. A revisão criminal não possui efeito suspensivo, sendo a suspensão da execução da pena em caráter liminar medida excepcional, não cabível no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; CP, art. 157,
caput
e § 2º, I (redação anterior); CP, arts. 59 e 33, § 2º, “b”; CPP, arts. 621, I, 623 e 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC
841.489/SP, Quinta Turma, j. 22.08.2023; STJ,
AgRg no RHC
191.233/PR, Quinta Turma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
EDILSON DE SOUZA SANTOS
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de acórdão condenatório transitado em julgado, prolatado pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

Consta dos autos que o requerente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, I, do Código Penal, redação anterior), em razão de fato ocorrido em 16 de julho de 1998, tendo-lhe sido imposta a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa. O trânsito em julgado ocorreu em 17 de dezembro de 1998.

Na presente ação revisional, o condenado sustenta, em síntese:

a) que a Lei n. 13.654/2018, ao suprimir a majorante do emprego de arma branca do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, configura
novatio legis in mellius
, devendo retroagir para beneficiá-lo, com a exclusão da causa de aumento e consequente readequação da reprimenda ao crime de roubo simples;

b) que houve equívoco na fixação da pena-base, em razão do reconhecimento de maus antecedentes, circunstância que, segundo a defesa, não estaria suficientemente fundamentada;

c) que o regime inicial fechado fixado na condenação não mais subsiste após a eventual exclusão da majorante, razão pela qual requer a fixação de regime mais brando;

d) que seja concedida liminar para suspender a execução da pena até o julgamento final da revisão criminal.

A liminar foi indeferida (id. 309565882), sob o fundamento de que a revisão criminal não possui efeito suspensivo automático e de que a medida tem caráter excepcional.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela parcial procedência do pedido (id. 312194898), reconhecendo a incidência retroativa da Lei n. 13.654/2018 para afastar a majorante de arma branca, mas pugnando pela manutenção da dosimetria da pena-base e pela inaplicabilidade de efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da revisão criminal.

A controvérsia posta nos autos concentra-se em três pontos: (i) a retroatividade da Lei n. 13.654/2018, que revogou a majorante do emprego de arma branca prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, aplicável ao caso em exame; (ii) a possibilidade de readequação da pena-base em razão do alegado equívoco no reconhecimento de maus antecedentes; e (iii) a fixação do regime inicial de cumprimento da pena após a exclusão da causa de aumento.

Da retroatividade da Lei n. 13.654/2018.

É pacífico o entendimento de que a
novatio legis in mellius
retroage para beneficiar o condenado, conforme previsão expressa do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. Destaco ainda, a redação do art. 9 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica):

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no memento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado. (Grifo meus).

No caso em tela, a condenação do requerente fundou-se no reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (faca), prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos.

O presente tema já gerou diversos e variados debates nos tribunais superiores, e cabe um escorço histórico.

A presente questão gerou o enunciado no Tema n. 1.120 no STF:

Título
:
Separação de poderes e controle jurisdicional de constitucionalidade em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas.

Descrição
: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, parágrafo único, 37, caput, 58, § 2º, inciso I, e 65 da Constituição Federal, a validade de acórdão que, em controle incidental, mediante a interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018, o qual revogou o artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, alterando o crime de roubo majorado pelo emprego de arma.

Ementa:
Recurso extraordinário. Matéria criminal. Utilização de arma branca no roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso I). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJ-DFT. Impossibilidade de controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se qualificar como matéria
interna corporis
. Não observância do princípio fundamental insculpido no art. 2º da Constituição Federal, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Existência de repercussão geral, reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema com fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal,
é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria
interna corporis
.

Seguindo essa orientação, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto
interna corporis
, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento (RE nº 1.239.632/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TJDFT. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto
interna corporis
de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. III. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 1.281.276/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE nº 1.257.182/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DE CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II A orientação desta Corte é no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto
interna corporis
, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 1.268.662/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2020).

E ainda as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.297.900/DF, de minha relatoria, julg. 25/11/20; RE n. 1.292.349/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/10/20; HC n. 191.942/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/20; RE n. 1.292.315/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/10/20; RE n. 1.273.076/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/9/20; RE n. 1.268.662/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/6/20; RE n. 1.280.495/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/8/20; RE n. 1.280.488/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/20; e RE n. 1.283.682/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20.

Restou superada qualquer discussão sobre a inconstitucionalidade do presente artigo citado (art. 157, § 2º, I, do Código Penal), tendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal exaurida e fixado a sua aplicabilidade.

Quanto à temática infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, há bom tempo, já fixou o entendimento quanto à existência da
novatio legis in mellius,
diante da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAL DOS ANTECEDENTES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 5º, XLVII, DA CF. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento neste Sodalício de que, à luz do artigo 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal. 2. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal.
3. A Lei 13.654/18 extirpou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de
novatio legis in mellius
, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (art. 5º, XL, da CF/88).
4. Recurso parcialmente provido a fim de reduzir a pena imposta ao recorrente ao patamar de 2 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, mais o pagamento de 5 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no AREsp 1249427/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). (grifo meus).

Diante da
abolitio criminis
promovida pela Lei n. 13.654/2018, impõe-se, em rigor, a aplicação da
novatio legis in mellius
, com a exclusão da causa de aumento do cálculo dosimétrico, porquanto a referida norma suprimiu tal majorante.

Desse modo, inexiste fundamento para a manutenção do acréscimo anteriormente aplicado, contudo como bem destacou o STJ, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (
HC n. 436.314/SC
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

Nessa linha, o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1.
O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico
. [...] 3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim, embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). (grifo meus).

Assim, embora não mais se admita a incidência da causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, o emprego de arma branca pode ser valorado na primeira fase, a título de circunstância judicial. Tal medida não configura
reformatio in pejus
, pois enquanto no recurso de apelação o efeito devolutivo é total quanto à profundidade e pode ser parcial ou total quanto à extensão, na Revisão Criminal, como no caso em exame, a análise restringe-se aos limites do pedido formulado, sendo que a própria natureza da ação não autoriza inovação que agrave a situação do condenado.

Observa-se o entendimento Jurisprudencial do STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Condenação. Dosimetria.
Uso de arma branca. Circunstância que legitima a majoração da pena base na primeira fase da dosimetria. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Fixação de regime mais gravoso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Fundamentação idônea. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, “apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ‘haja vista não se tratar de um indiferente pena’.” (HC nº 186.575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/20). 2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC nº 94.655, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08). 3. As “[c]ircunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso” (HC nº 170.061-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/9/19). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 191407 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074

DIVULG 19-04-2021

PUBLIC
20-04-2021
). (grifo meus).

O STJ, também fixou a tese que o Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso (HC n. 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 2/2/2016).

Saliente-se que é permitido agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu (HC n. 462.160/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018).

Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas prolatadas no Superior Tribunal de Justiça: AREsp n. 1.772.817/ RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/11/2018; AREsp n. 1.392.292/ RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/11/2018.

Por fim, este Tribunal mantém o mesmo entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame: 1. No dia 14 de janeiro de 2014, por volta das 20h40, os réus ingressaram em um ônibus coletivo na cidade de Cuiabá-MT, onde, agindo de forma coordenada e premeditada, ameaçaram a vítima utilizando uma faca, com o objetivo de subtrair bens de sua propriedade. A ação foi interrompida quando a vítima solicitou ajuda, levando o motorista a alterar a rota em direção a uma base policial, onde os réus foram detidos. 2. Os réus foram condenados pelo crime de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do CP), sendo o primeiro sentenciado a 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 6 dias-multa e o segundo condenado a 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 6 dias-multa. 3. A defesa interpôs recurso visando: (i) o afastamento da majorante do uso de arma branca, com base na Lei nº 13.654/2018; e (ii) a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso para afastar a majorante, reavaliando-a como circunstância judicial desfavorável.

II. Questão em discussão.

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Lei nº 13.654/2018, que revogou a majorante do uso de arma branca, deve retroagir em favor dos réus; e

(ii) verificar se o iter criminis percorrido pelos réus autoriza a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. III. Razões de decidir

5. A revogação da majorante pelo uso de arma branca configura
novatio legis in mellius
, aplicável retroativamente (art. 5º, XL, da CF/1988), por se tratar de norma mais benéfica ao réu. Contudo, a utilização da faca na execução do delito pode ser considerada circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena. 6. Quanto à redução pela tentativa, as circunstâncias do caso concreto indicam que os réus agiram de forma coordenada em local público, utilizando uma faca para ameaçar a vítima no interior de um ônibus coletivo, em horário de grande circulação. A execução do delito foi interrompida não pela vontade dos agentes, mas pela pronta reação da vítima e intervenção policial, aproximando-se significativamente da consumação. Esse cenário justifica a manutenção da redução pela metade, em conformidade com o iter criminis percorrido.

IV. Dispositivo e tese:

7. Parcial provimento ao recurso para afastar a majorante do uso de arma branca, mantendo sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria. Readequação das penas dos réus, observados os fundamentos expostos. Tese de julgamento:

“1. A Lei nº 13.654/2018, que revogou a majorante do uso de arma branca no art. 157, § 2º, I, do CP, aplica-se retroativamente em benefício do réu por se tratar de norma penal mais benéfica. 2. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, considerando as circunstâncias do caso concreto, como a utilização de arma branca, a proximidade da consumação e a interrupção externa da execução.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 14, II, e 157, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1374791/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/09/2019.(N.U 0001612-73.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no
DJE 19/12/2024
).
(grifo meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONCURSO FORMAL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo, majorados pelo uso de arma branca, em concurso formal. A Defesa requer a readequação da pena-base, com a exclusão da valoração negativa da conduta social, o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma branca, em razão da superveniência da Lei nº 13.654/2018, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (I) Verificar a validade da valoração negativa da conduta social com fundamento na existência de ações penais em curso; (II) Analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, diante da revogação do uso de arma branca como majorante; (III) Avaliar a eventual alteração do regime inicial de cumprimento da pena após o redimensionamento da reprimenda. III. RAZÕES DE DECIDIR: A valoração negativa da conduta social, fundamentada exclusivamente na existência de ações penais em curso, viola o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e carece de base concreta, impondo-se, portanto, sua exclusão da dosimetria da pena.

Com o afastamento da referida circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal, ante a inexistência de outras vetoriais desfavoráveis. A superveniência da Lei nº 13.654/2018, que suprimiu o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo, impõe sua aplicação retroativa, por se tratar de novatio legis in mellius, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Embora a pena tenha sido redimensionada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a existência de reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, razão pela qual se mantém o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A conduta social do réu não pode ser valorada negativamente com fundamento em inquéritos policiais ou ações penais em curso, conforme dispõe a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A causa de aumento de pena decorrente do uso de arma branca no crime de roubo deve ser afastada, diante da revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018, norma penal mais benéfica, cuja aplicação retroativa é obrigatória, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. A existência de reincidência obsta a fixação de regime prisional mais brando, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 59, 61, I, 65, III, "d", 70, caput, e 157, §2º, I (redação anterior à Lei 13.654/2018); CPP, art. 593, I. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1931556/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16/12/2021; STJ, Súmula 444. (N.U 0008651-24.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no
DJE 07/07/2025
).
(grifo meus).

Verifica-se, portanto, que o legislador suprimiu do tipo penal de roubo a causa de aumento relativa ao uso de arma branca, hipótese em que a conduta deve ser enquadrada como roubo simples, sem prejuízo da possibilidade de elevação da pena-base, caso as circunstâncias do fato concreto assim o justifiquem.

Dessa forma, no âmbito da presente Revisão Criminal, a análise restringe-se ao afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma branca, subsistindo a condenação apenas na forma simples do delito de roubo, tipificado no
caput
do art. 157 do Código Penal. Impõe-se, assim, o reconhecimento da
novatio legis in mellius
, consubstanciada na Lei n. 13.654/2018, a qual suprimiu a mencionada majorante. Nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, a norma mais benéfica deve retroagir em favor do réu.

Da dosimetria da pena

No que se refere à alegada nulidade decorrente do reconhecimento de maus antecedentes, observa-se que na sentença condenatória (id. 309334367, p. 7-14) a pena-base já foi fixada no mínimo legal, correspondente a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, não havendo registro de maus antecedentes.

Desse modo, ainda que afastada a valoração negativa dos antecedentes, não haverá qualquer repercussão prática no
quantum
da pena, razão pela qual o pedido de readequação da pena-base carece de interesse jurídico.

Ressalte-se, ademais, que a própria petição inicial da Revisão Criminal, ao tratar do tema, limitou-se a expor a seguinte redação:

Vejamos um trecho da r. sentença:

(...) Assim, tendo em conta a existência de uma condenação criminal em data posterior ao crime praticado nestes autos, pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, fixo a pena-base em 08 (OITO) ANOS e 03 (TRES) MESES DE RECLUSAO, que torno

Definitiva por não vislumbrar a possibilidade de aplicação de qualquer outra causa modificadora. A pena devera ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2°, letra a, do CP). (...).

Com efeito, exasperou e confirmou a pena base da sentença condenatória, tal somente em condenação por crime posterior ao fato.

Verifica-se que se trata de crime distinto daquele discutido nos presentes autos, não havendo qualquer correlação com os fatos em análise.

Ademais, não há menção na sentença sobre agravamento da pena do requerente em razão de reincidência.

Desta feita, por não se tratar de matéria pertinente à presente Revisão Criminal, deixo de apreciar o tópico, prosseguindo no julgamento.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Com a exclusão da majorante, a reprimenda deve ser redimensionada. A pena definitiva passa a ser de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e até 8 anos, deve iniciar o cumprimento em regime semiaberto, salvo circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistentes no caso.

Portanto, ajusta-se o regime inicial para o semiaberto, sendo pertinente a expedição do alvará de soltura, pondo o requerente em liberdade, passando a cumprir a pena no novo regime, devendo o Juízo da Execução providenciar o necessário.

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para:

a) excluir a majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, I, do Código Penal, redação revogada);

b) readequar a condenação para o delito de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal);

c) fixar a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

d) alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto;

e) determinar a expedição de
alvará de soltura
, em razão do regime semiaberto aqui imposto, ressalvado se por outro motivo estiver preso, devendo o juízo da execução tomar as providências cabíveis para a sua readequação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025